Tribunal: TJSP
Processo: 2104586-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora online de ativos financeiros em nome do coexecutado Veimar Aparecido Zaia na ação de execução, com intimação pela imprensa oficial, em nome do advogado constituído nos autos dos embargos à execução – Decisão agravada que, de ofício, reconheceu a nulidade da referida intimação, determinando a intimação pessoal do executado – A

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Penhora online de ativos financeiros em nome do coexecutado Veimar Aparecido Zaia na ação de execução, com intimação pela imprensa oficial, em nome do advogado constituído nos autos dos embargos à execução – Decisão agravada que, de ofício, reconheceu a nulidade da referida intimação, determinando a intimação pessoal do executado – A constituição de advogado pelo executado nos embargos à execução não acarreta automática representação na execução, pela natureza autônoma das referidas ações – Precedentes do TJSP e STJ – Necessidade de intimação pessoal bem reconhecida – Inteligência do art. 854, §2o, do CPC – Decisão mantida – Recurso negado.*